Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704487-76.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LUCAS HENRIQUE ALVES PAIVA DESPACHO Verifica-se que, em petição de ID 55524820, o Ministério Público informou que “o Núcleo de Práticas Jurídicas do CEUB é quem atua, desde o princípio, na defesa do apelado”, requerendo que “seja alterada a representação, retirando o NPJ da UDF e inserindo o NPJ do CEUB, bem como seja reaberto prazo para apresentar contrarrazões”. Diante do exposto, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que se retifique a autuação, a fim de que figure como advogado do interessado Lucas Henrique Alves Paiva, o Núcleo de Prática Jurídicas do CEUB, OAB/DF 666.666. Após, remetam-se os autos para o referido Núcleo de Práticas Jurídicas do CEUB para apresentar contrarrazões ao recurso ministerial. Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator